Tribunal: STF
Processo: Rcl 84178
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Elisandro Pereira Prauchner, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020593-06.2024.5.04.0541, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “a controvérsia submetida a exame pelo Tribunal Regional se insere exatamente na temática delimitada pelo STF no Tema 1389, pois discute a natureza jurídica da relação contratual firmada entre as partes e a suposta fraude na prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. Ao afastar a aplicação da tese de repercussão geral com fundamentação genérica, sem analisar as peculiaridades do caso e sem justificar a não incidência do precedente vinculante, a Corte Regional incorreu em flagrante desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao sistema de precedentes obrigatórios estabelecido pelo Código de Processo Civil”. (eDOC 1, p. 2)



    Aduz, ainda, que “[a] ata notarial, portanto, confere segurança jurídica e formalidade probatória ao contrato celebrado entre as partes, afastando qualquer presunção de fraude ou vínculo de emprego; bem como, afastando sobremaneira a alegação de inexistência de contrato formal entre as partes. Trata-se de documento público que dá forma ao contrato tácito, tornando-o plenamente válido e eficaz nos termos do Código Civil, devendo a decisão regional ser reformada para reconhecer a existência de uma relação autônoma e empresarial, e não de emprego”. (eDOC 1, p. 6)



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, determinado-se o sobrestamento do feito até julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0020593-06.2024.5.04.0541 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente